Tribunal: STF
Processo: AI 322325
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE
DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À DENUNCIAÇÃO À LIDE COM BASE NA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NA JURISPRUDÊNCIA DAQUELA CORTE.
        Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ademais, do óbice das Súmulas 282 e 356 desta
Corte.
        Agravo desprovido.